Tribunal: STF
Processo: RE 1513774
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 857.093/RS, nos termos da seguinte ementa: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE USO RESTRITO. PROVAS ILÍCITAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 51).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alega ter a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. X do art. 5º e o § 5º do art. 144 da Constituição da República, pela pretensa divergência com a orientação firmada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Assevera que “estava presente fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, para abordagem e revista do acusado, motivada por atitude objetivamente suspeita, capaz de gerar desconfiança aos agentes policiais, in verbis: ‘(...) a guarnição estava em patrulhamento quando avistaram o acusado. Na primeira tentativa de abordagem, não foi possível, pois se evadiu para dentro da residência. Apesar de não se lembrar de todos os detalhes, por já fazer muito tempo, esclareceu que o acusado portava um revólver calibre 38 na cintura e depois foram encontradas munições em uma caixa de lenha, além de um valor em dinheiro. Ao ser questionado, esclareceu que o acusado foi abordado por já ser conhecido da guarnição, sendo suspeito por diversos crimes, tal como tráfico de drogas’. (depoimento judicial do policial militar Tiago Martini da Silva )” (fls. 6-7, e-doc. 69).



    Ressalta que “similar conclusão, também do eminente Ministro Alexandre de Moraes, foi alcançada no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1455668/RS, no qual foi decidido pelo conhecimento da inconformidade e, desde logo, provimento do recurso extraordinário do Ministério Público do Rio Grande do Sul. No mesmo sentido, ainda: ‘Sustenta que ‘os elementos indiciários demonstram que, não apenas a denúncia anônima, mas o fato objetivo do local indicado pelas denúncias anônimas coincidir com onde estavam dois indivíduos, os quais apresentaram nervosismo com a presença da viatura policial, bem como o fato de um dos suspeitos ter empreendido fuga quando avistara os agentes de segurança na via pública, conferem regularidade à revista realizada, pois criaram um juízo de probabilidade de que se estava na posse de objetos que pudessem constituir corpo de delito’’ (...) (ARE 1441784, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26.06.2023)” (fl. 11, e-doc. 69).



    Assinala que “os Policiais Militares, no cumprimento de seu dever funcional, realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico, quando, em razão da atitude suspeita, realizaram a abordagem. Cabe destacar, ainda, que os Policiais Militares passam por um rigoroso treinamento, o qual os habilita a perceberem determinadas atitudes suspeitas que, para nós, pessoas leigas no assunto, passaria despercebido. Nesse contexto, sendo responsável o Estado pela manutenção da ordem e pela prevenção do cometimento de crimes, de forma alguma se mostra razoável exigir um grau tão elevado de certeza acerca do cometimento de algum crime para, só então, os agentes de segurança pública estarem legitimados a proceder à busca pessoal em determinado sujeito que se ache em atitude suspeita” (fl. 15, e-doc. 69).



    Este o pedido:



    “Pelo exposto, restando demonstrado à saciedade que a respeitável decisão hostilizada contrariou os artigos 5º, inciso X, 144, § 5º, ambos da Constituição Federal, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul propugna seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas em conformidade com o anteriormente delineado” (fl. 18, e-doc. 69). 



    A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 79). 



    3. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Og Fernandes, admitiu o recurso extraordinário porque “há, em princípio, divergência com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema” (fl. 2, e-doc. 82).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário, o reconhecimento de a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ter afrontado o inc. X do art. 5º e o § 5º do art. 144 da Constituição da República, para ser reconhecida a licitude da busca pessoal e domiciliar realizadas e das provas colhidas, restabelecendo-se o acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (Apelação Criminal n. 5003337-17.2020.8.21.0044/RS).



    6. Consta do processo que, em 19.4.2023, Ezequiel Guedin foi absolvido da prática do delito previsto no caput do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo).



    Na denúncia, relatou-se que os policiais militares realizavam patrulhamento quando avistaram o recorrido, conhecido da guarnição por ser suspeito de diversos crimes, entre os quais tráfico de drogas. Tem-se que o recorrido, ao perceber a presença dos agentes, demonstrou nervosismo e passou a andar mais rápido. Ao desobedecer a primeira ordem dos policiais para que a abordagem fosse realizada, Ezequiel Guedin evadiu-se para o interior do domicílio, onde os agentes entraram e encontraram em posse do recorrido uma arma de fogo, revólver marca Rossi, calibre trinta e oito, de uso permitido, municiada com cinco cartuchos intactos, e cinco cartuchos calibre trinta e oito intactos na residência.



    Consta da sentença absolutória, proferida pelo juízo da Segunda Vara Judicial da comarca de Encantado/RS, que não existiam elementos suficientes a justificar a busca empreendida pelos policiais militares no interior da residência do recorrido, tendo sido realizada pelo fato de Ezequiel Guedin ser conhecido dos agentes por outras práticas delituosas. Estes os fundamentos do julgado: 



    “Trata-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a responsabilidade criminal de Ezequiel Guedin, anteriormente qualificado, pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03.



    Imputa-se ao acusado o cometimento do delito de porte ilegal de arma de fogo e de munições de uso permitido, previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, pois, de acordo com a denúncia, na data de 04 de agosto de 2020, por volta das 15h30min, na Linha Pinheirinho, no Município de Roca Sales/RS, Ezequiel estaria portando arma de fogo e munições, de uso permitido, consistentes em um revólver marca ‘Rossi’ calibre 38, número de série 011885, e 10 (dez) cartuchos calibre 38 intactos, em desacordo com determinação legal e regulamentar. Na oportunidade, durante revista pessoal, agentes da Brigada Militar teriam localizado a arma de fogo acima referida, municiada com 05 (cinco) cartuchos intactos.



    Verifica-se, contudo, que pairam dúvidas acerca dos contornos do fato narrado na denúncia, notadamente quanto às circunstâncias da abordagem policial e do local em que apreendida a arma de fogo, a resvalar na licitude da prova, conforme se passa a expor.



    A Policial Militar Tatiane Andréa Wilsmann, ouvida em juízo (evento 25, VÍDEO2), esclareceu que não se recorda muito sobre os fatos, pois já faz muito tempo. No entanto, lembra que, no dia em questão, estava patrulhando e visualizaram o acusado, que já era conhecido da guarnição. Quando o acusado avistou os policiais, começou a andar mais rápido. Após ser abordado, os policiais encontraram uma arma e munições. Disse que não consegue descrever exatamente como foi a abordagem, nem o local em que os objetos foram encontrados.



    O policial militar Tiago Martini da Silva, ouvido em juízo (evento 25, VÍDEO3), relatou que a guarnição estava em patrulhamento quando avistaram o acusado. Na primeira tentativa de abordagem, não foi possível, pois se evadiu para dentro da residência. Apesar de não se lembrar de todos os detalhes, por já fazer muito tempo, esclareceu que o acusado portava um revólver calibre 38 na cintura e depois foram encontradas munições em uma caixa de lenha, além de um valor em dinheiro. Ao ser questionado, esclareceu que o acusado foi abordado por já ser conhecido da guarnição, sendo suspeito por diversos crimes, tal como tráfico de drogas.



    O réu Ezequiel Guedin, por sua vez, ao ser interrogado em Juízo (evento 25, VÍDEO4), exerceu seu direito ao silêncio, mencionando espontaneamente, contudo, que os policiais localizaram a arma dentro de sua casa. Nada mais referiu.



    Com efeito, as testemunhas arroladas pela acusação referiram se recordar vagamente sobre os fatos em tela, relatando-os de maneira superficial e, até mesmo, sem a lógica temporal necessária acerca das circunstâncias em que a abordagem policial se deu.



    Paira dúvida, nessa toada, sobre a existência de justa causa para a busca empreendida, que, conforme se verifica dos relatos, ocorreu no interior da residência do acusado. Desse modo, constata-se que, em tese, a abordagem policial se deu porque o acusado seria conhecido pela prática de delitos, não tendo restado suficientemente demonstrada outra justificativa para o procedimento, notadamente as fundadas razões exigidas pelo Código de Processo Penal e pela jurisprudência.



    Sobre o tema, destaca-se o reiterado entendimento do e. STJ acerca da ilegalidade do ingresso em domicílio, sem mandado judicial, motivada apenas pela impressão subjetiva da polícia, conforme Habeas Corpus nº 158580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Nesse sentido: (...)



    Assim, sob pena de vulneração da garantia prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, acolho a tese defensiva de ilicitude da prova, e, não havendo outros elementos nos autos a amparar a condenação pretendida, a absolvição do acusado é medida que se impõe” (fls. 42-44, e-doc. 12). 



    7. Em 11.9.2023, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu provimento ao apelo ministerial, para condenar o recorrido às penas de dois anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e dez dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo). Tem-se no acórdão: 



    “Com efeito, a materialidade do delito foi suficientemente demonstrada através da ocorrência policial nº 3826/2020/152104 (evento 4, PROCJUDIC1, fls. 06-09), pelo auto de apreensão (evento 4, PROCJUDIC1, fl. 10) e pelo auto de constatação de funcionamento e potencialidade da arma de fogo (evento 4, PROCJUDIC1, fl. 15). 



    A autoria, por sua vez, é certa e recai sob a pessoa do acusado. Vai corroborada, em especial, pelos depoimentos prestados em juízo:



    A Policial Militar Tatiane Andréa Wilsmann, ouvida em juízo (evento 25, VÍDEO2), esclareceu que não se recorda muito sobre os fatos, pois já faz muito tempo. No entanto, lembra que, no dia em questão, estava patrulhando e visualizaram o acusado, que já era conhecido da guarnição. Quando o acusado avistou os policiais, começou a andar mais rápido. Após ser abordado, os policiais encontraram uma arma e munições. Disse que não consegue descrever exatamente como foi a abordagem, nem o local em que os objetos foram encontrados.



      O policial militar Tiago Martini da Silva, ouvido em juízo (evento 25, VÍDEO3), relatou que a guarnição estava em patrulhamento quando avistaram o acusado. Na primeira tentativa de abordagem, não foi possível, pois se evadiu para dentro da residência. Apesar de não se lembrar de todos os detalhes, por já fazer muito tempo, esclareceu que o acusado portava um revólver calibre 38 na cintura e depois foram encontradas munições em uma caixa de lenha, além de um valor em dinheiro. Ao ser questionado, esclareceu que o acusado foi abordado por já ser conhecido da guarnição, sendo suspeito por diversos crimes, tal como tráfico de drogas. 



    O réu Ezequiel Guedin, por sua vez, ao ser interrogado em Juízo (evento 25, VÍDEO4), exerceu seu direito ao silêncio, mencionando espontaneamente, contudo, que os policiais localizaram a arma dentro de sua casa. Nada mais referiu.



    O fato em questão é singelo. Assim, não se exige riqueza de detalhes no relato dos policiais. Apesar disso, o depoimento prestado pelos agentes de segurança, mesmo sucinto e objetivo, presta-se a demonstrar a prática delitiva.



    Isso porque a mera negativa do acusado, quando não amparada pelos demais elementos de decisão constante dos autos, não tem o condão de ensejar a absolvição deste.



    Com efeito, encontra-se pacífica na jurisprudência a tese de que as narrativas de quaisquer dos agentes de segurança pública, associados aos demais elementos de convicção, são válidos e hábeis para embasar veredicto condenatório (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 14/06/2013). (...)



    Além disso, ressalto que os policiais indicaram que o réu, ao perceber a presença da guarnição, começou a caminhar mais rápido. Aliado a isso está o fato de esse já ser conhecido dos agentes, consistindo em fundada suspeita para a busca pessoal.



    Ora, em termos legais, a teor do artigo 244 do Código de Processo Penal ‘A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar’



    Portanto, considerando o contexto probatório, bem como o olhar aguçado dos agentes que atuam no combate à criminalidade, não há falar em nulidade na busca pessoal.



    O mesmo se insere quanto à tese de violação de domicílio. Isso porque, diante da situação de flagrante delito, havia fundadas razões para o ingresso da residência. 



    Até porque, consoante se observa do arcabouço probatório, o acusado se evadiu para dentro da residência, momento em que os agentes encontraram as munições sobressalentes. (...)



    Portanto, comprovada a materialidade e sendo certa a autoria delitiva, bem como ausente qualquer mácula no procedimento adotado pelos policiais, impositiva a reforma da sentença absolutória



    Atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal, observo que a culpabilidade, como grau de reprovação da conduta, não é extraordinária a ponto de exigir maior censura. O acusado não registra maus antecedentes. Não há elementos concretos para valorar a conduta social e a personalidade do réu. Os motivos não foram suficientemente esclarecidos. 



    Ademais, as consequências são ordinárias e as circunstâncias do crime não apresentam maior relevância. Por fim, não há falar em comportamento da vítima. 



    Diante disso, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, conforme redação original do preceito secundário do tipo penal. 



    Não incidem agravantes ou atenuantes, assim como inexistem outras causas moduladoras da pena. Portanto, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão. 



    Em relação ao regime de cumprimento da sanção corporal, consoante redação do inciso III do artigo 59, combinado com o disposto na alínea ‘c’ do § 2º do artigo 33, ambos do Código Penal, o início da execução da reprimenda deve dar-se em regime aberto. 



    Fixo à pena de multa no valor de 10 (dez) dias-multa, considerando a correspondente pena privativa de liberdade, à razão de 1/30 sobre o valor do maior salário-mínimo vigente na época do fato, porquanto desconhecida a efetiva condição econômica. 



    No mais, tendo em vista as disposições do artigo 44 do Estatuto Repressivo, a quantidade da pena e as condições pessoais do acusado, tenho como adequado e suficiente a substituição da pena corporal. 



    Assim, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em: (a) prestação de serviços à comunidade, podendo ser executada conforme artigo 46, § 4º do Código Penal, e (b) prestação pecuniária, equivalente a 1 (um) salário-mínimo nacional, vigente à época do fato” (fls. 9-11, e-doc. 14).



    8. Em 22.9.2023, apontando como autoridade coatora a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no julgamento da Apelação Criminal n. 5003337-17.2020.8.21.0044/RS, foi impetrado em favor do recorrido o Habeas Corpus n. 857.093/RS no Superior Tribunal de Justiça. A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul requereu liminarmente fosse “concedido o habeas corpus, para cassar o acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul” (fl. 12, e-doc. 3). 



    9. Em 29.9.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, concedeu liminarmente o habeas corpus, para cassar o acórdão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e restabelecer a sentença absolutória proferida pelo juízo da Segunda Vara Judicial da comarca de Encantado/RS, com os seguintes fundamentos:



    “O Tribunal local justificou a busca pessoal nos seguintes fundamentos (fl. 310): (...)



    Com efeito, no que se refere à busca pessoal, o art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido.



    Ocorre que a Sexta Turma desta Corte entende que a permissão para a revista pessoal - a qual se equipara à busca veicular - decorre de fundada suspeita devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).



    No caso, depreende-se do exposto a ausência de justa causa para a atuação dos policiais, visto que decorreu de aparente nervosismo do suspeito, que começou a caminhar mais rápido quando avistou os policiais, e evadiu-se para dentro da sua residência.



    O Superior Tribunal já decidiu que não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta (precedente supracitado).



    Reconhecida a ilicitude das provas obtidas por meio da busca pessoal, bem como as dela derivadas, o acórdão deve ser cassado, restabelecendo a sentença que absolveu o paciente com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, concedo liminarmente a ordem para cassar o acórdão impugnado e restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Judicial da comarca de Encantado/RS, na Ação Penal n. 5003337-17.2020.8.21.0044, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal” (fls. 2-3, e-doc. 20).



    Em 29.4.2024, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 857.093/RS, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, em decisão proferida nestes termos: 



    “O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os requisitos de admissibilidade. 



    No mérito, todavia, não deve prosperar. 



    Isso porque, conforme o entendimento do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, para a busca pessoal se exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 



    Nesse sentido, a Sexta Turma desta Corte entende que a permissão para a revista pessoal – a qual se equipara à busca veicular – decorre de fundada suspeita devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022). 



    Pois bem, ao contrário do defendido pelo agravante, a atuação dos policiais derivou de mera suspeita em razão do nervosismo do agravado, que começou a andar mais rápido quando os avistou, evadindo-se para a sua residência, o que, por si só, não configura fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior.



      Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.343.487/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/3/2024. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fl. 3, e-doc. 51).



    10. A conclusão do acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    11. Pelas conclusões das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, é incontroverso que os policiais ingressaram no pátio do domicílio somente após fundadas razões para suspeitar de flagrante delito, pois estavam em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e o recorrido, conhecido pelos agentes, demonstrou nervosismo e passou a andar mais rápido para o interior da residência, quando recebeu ordem de parada, mas desobedeceu, adentrando a casa, sendo encontrados na busca pessoal, em sua cintura, uma arma de fogo, revólver marca Rossi, calibre trinta e oito, de uso permitido, municiada com cinco cartuchos intactos, e outros cinco cartuchos calibre trinta e oito intactos na residência.



    As informações do processo revelam haver elementos fáticos aptos a justificar a atuação dos policiais militares, tendo as instâncias ordinárias ressaltado que os policiais só entraram na residência depois da realização de patrulhamento de rotina, quando visualizaram o recorrido, já conhecido pelos agentes, e ele apresentou nervosismo, caminhando de forma mais rápida, e, após desobediência da ordem de parada, teria se evadido, dando ensejo à perseguição até a residência.



    12. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). 



    13. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas em casos semelhantes quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.462.534-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ 2. A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de ‘um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos’. 3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.459.386-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.5.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de ‘casa’ – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabil